Tribunal: TJDFT
Processo: 0752334-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752334-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME, MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA e MARINA VIEIRA FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens pelo sistema SisbaJud. O agravante narra que, após longa busca de bens de propriedade dos agravados, não logrou êxito em obter o pagamento do débito. Alega que, em decorrência das novas funcionalidades do sistema SisbaJud, bem como do prazo considerável desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada nos autos, requereu, no intuito de localizar ativos financeiros para quitação total do débito, realização de pesquisa via sistema SisbaJud em desfavor dos agravados. Informa que o pedido em comento foi indeferido na decisão agravada. Sustenta que o entendimento do Juízo de Primeiro Grau se mostra equivocado, pois o art. 854 do Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual em que sopesou princípios constitucionais (dignidade da pessoa humana e segurança jurídica) e outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, com o objetivo de conferir maior efetividade à execução, nos termos do art. 797 do mesmo diploma. Acrescenta que a decisão agravada não condiz com a atual redação do art. 438 do Código de Processo Civil. Informa que o primeiro fundamento que embasa o pedido do ora agravante é que o sistema SisbaJud trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras não incluídas no extinto sistema BacenJud. Conclui que a realização de pesquisas anteriores via sistema BacenJud ou quaisquer outras pesquisas realizadas pelo Juízo, é indiferente para o deferimento da consulta via sistema SisbaJud. Aduz ser desnecessária, portanto, a comprovação de alteração da situação econômica dos agravados. Explica que o sistema SisbaJud possui abrangência muito maior que o antigo sistema BacenJud, pois o novo sistema incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações, conforme se observa da descrição do sistema no site do Conselho Nacional de Justiça. Tece comentários acerca das Fintechs e conclui que o novo sistema SisbaJud é muito mais abrangente e eficiente que o antigo sistema BacenJud, o que afirma justificar, por si só, o deferimento de seu pedido. Avalia que o acesso ao sistema SisbaJud é exclusivo do Poder Judiciário, de modo que é imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida. Argumenta, para o remoto caso de se entender que a pesquisa BacenJud já realizada é relevante para a análise do pedido de utilização do sistema SisbaJud, que o deferimento deste se justifica com base no lapso temporal transcorrido desde a última consulta BacenJud. Registra que a última consulta ao sistema BacenJud foi realizada aos 11.11.2019. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Avalia que o indeferimento do pedido de busca de bens via SisbaJud afronta seus direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes. Ressalta ser permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Acrescenta ser necessário o deferimento do pedido formulado, pois se esgotaram todos os meios ao alcance do ora agravante no sentido de se localizar bens em nome dos agravados. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja deferido, liminarmente, o pedido de pesquisa de bens via SisbaJud. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal, para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do pedido de pesquisa de bens via SisbaJud em nome dos agravados. Preparo regular (ID 22164683). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade[1]. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor[2]. Sobre o tema, colha-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ?(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada?. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) Registre-se que o Juízo de Primeiro Grau realizou diligências em busca de bens dos devedores/agravados há pouco mais de 1 (um) ano, aos 11.11.2019. O agravante não fez prova da alteração na situação econômica dos agravados. Limitou-se a justificar a renovação do pedido devido ao lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última tentativa de penhora via BacenJud, e ao argumento de que a pesquisa pelo sistema SisbaJud é mais abrangente do que a do extinto sistema BacenJud. Esses fatos, por si sós, não são suficientes para o deferimento da reiteração da pesquisa. Veja-se, nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD (SISBAJUD). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD (atualmente denominado SISBAJUD) quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296744, 07286245120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/06/2010.